Tribunal: TJES
Processo: 0022149-70.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Invalidez Permanente; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O

IPAJM
alega em suas razões
, em síntese,
a

existência de omissão no acórdão embargado por não ter sido configurado o nexo de causalidade entre a moléstia da parte autora com o suposto acidente ocorrido em serviço (em 1993) para o fim de concessão de aposentadoria com proventos integrais.
Esse órgão fracionário debruçou-se expressamente sobre a questão
d
o nexo de causalidade entre a moléstia da parte autora com o suposto acidente ocorrido em serviço (em 1993) para o fim de concessão de aposentadoria com proventos integrais
e
entendeu
pela configuração do acidente em serviço no exercício da função de Agente de Polícia (Agente de Presídio) exercida pela ora embargada, que lhe retirou a capacidade laboral.
Por conseguinte,
não se constata a omissão apontada pela autarquia embargante.

2.

Por sua vez, a embargante
ELBA CAVALCANTI RODRIGUES
aduz em suas razões a existência de erro material no que tange à prescrição quinquenal,
pois, segundo sustenta, o acórdão não considerou o prazo de suspensão durante o processamento do requerimento administrativo.
No entanto,
restou decidido com força de coisa julgada material que se
aplica ao caso em análise os termos do art. 1º do Decreto 20.910/32 para considerar atingidas pela
decadência
as parcelas
vencidas anteriormente aos cinco anos que precederam o ajuizamento da presente demanda, ou seja, anteriores a
09/07/2010
.
Com efeito, em que pesem os argumentos da embargante, não se verifica a existência de erro material passível de correção por meio dos presentes aclaratórios.

3.
É
certo que o
s
embargante
s
, inconformado
s
com o resultado do julgamento do
recurso de apelação
interposto, pretende
m
tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistente
s
o
s
vício
s
apontado
s
.

4.
Recursos conhecidos
e
des
providos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022149-70.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELBA CAVALCANTI RODRIGUES

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

O

IPAJM
alega em suas razões
, em síntese,
a

existência de omissão no acórdão embargado por não ter sido configurado o nexo de causalidade entre a moléstia da parte autora com o suposto acidente ocorrido em serviço (em 1993) para o fim de concessão de aposentadoria com proventos integrais.
Esse órgão fracionário debruçou-se expressamente sobre a questão
d
o nexo de causalidade entre a moléstia da parte autora com o suposto acidente ocorrido em serviço (em 1993) para o fim de concessão de aposentadoria com proventos integrais
e
entendeu
pela configuração do acidente em serviço no exercício da função de Agente de Polícia (Agente de Presídio) exercida pela ora embargada, que lhe retirou a capacidade laboral.
Por conseguinte,
não se constata a omissão apontada pela autarquia embargante.

2.

Por sua vez, a embargante
ELBA CAVALCANTI RODRIGUES
aduz em suas razões a existência de erro material no que tange à prescrição quinquenal,
pois, segundo sustenta, o acórdão não considerou o prazo de suspensão durante o processamento do requerimento administrativo.
No entanto,
restou decidido com força de coisa julgada material que se
aplica ao caso em análise os termos do art. 1º do Decreto 20.910/32 para considerar atingidas pela
decadência
as parcelas
vencidas anteriormente aos cinco anos que precederam o ajuizamento da presente demanda, ou seja, anteriores a
09/07/2010
.
Com efeito, em que pesem os argumentos da embargante, não se verifica a existência de erro material passível de correção por meio dos presentes aclaratórios.

3.
É
certo que o
s
embargante
s
, inconformado
s
com o resultado do julgamento do
recurso de apelação
interposto, pretende
m
tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistente
s
o
s
vício
s
apontado
s
.

4.
Recursos conhecidos
e
des
providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de declaração
inter
postos p
elo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
e por
ELBA CAVALCANTI RODRIGUES
contra o
A
córdão ID 7387299, que, à unanimidade
de votos
,
deu
provimento
ao
Recurso de Apelação
interpost
o pela segunda embargante
p
ara (1) julgar procedente a pretensão autoral e reconhecer que o evento ocorrido em 07/12/1993 foi decorrente de Acidente em Serviço, de modo que os proventos de aposentadoria da apelante devem ser calculados, a partir de 09/07/2010, com base em seus proventos integrais; (2) condenar a autarquia apelada ao pagamento das diferenças sobre os proventos de aposentadoria da apelante, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Irresignad
as
,
as partes interpuseram embargos de declaração.

O

IPAJM
alega em suas razões
ID 7788281, em síntese,
a

existência de omissão no acórdão embargado por não ter sido configurado o nexo de causalidade entre a moléstia da parte autora com o suposto acidente ocorrido em serviço (em 1993) para o fim de concessão de aposentadoria com proventos integrais.

Por sua vez, a embargante
ELBA CAVALCANTI RODRIGUES
aduz em suas razões ID 7871095 a existência de erro material no que tange à prescrição quinquenal,
pois, segundo sustenta, o acórdão não considerou o prazo de suspensão durante o processamento do requerimento administrativo.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

Com relação aos aclaratórios interpostos pelo
IPAJM
, e
mbora apontada a existência d
e
vício no acórdão embargado, o que leva à
sua
admissão, a
o examinar o
aresto

recorrido
observa-se que a pretensão d
o
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário
.

Esse órgão fracionário debruçou-se expressamente sobre a questão
d
o nexo de causalidade entre a moléstia da parte autora com o suposto acidente ocorrido em serviço (em 1993) para o fim de concessão de aposentadoria com proventos integrais,
nos seguintes termos:

“
[...
]
a perícia médica produzida nos autos, sem citar a existência de
doença grave ou moléstia profissional,
constatou a existência de nexo de concausalidade entre os fatos ocorridos na data de 07/12/1993, durante o expediente laboral da apelante e a doença psiquiátrica que a acometeu e culminou em sua aposentadoria por invalidez
”.

Como se pode observar, o acórdão embargado entendeu pela configuração do acidente em serviço no exercício da função de Agente de Polícia (Agente de Presídio) exercida pela ora embargada, que lhe retirou a capacidade laboral.

Por conseguinte,
não se constata a omissão apontada pela autarquia embargante.

Quanto as razões recursais da embargante
ELBA CAVALCANTI RODRIGUES
,
deve-se destacar que
o A
córdão
de
fls. 318/325,
que substituiu

a
Decisão Monocrática
de
fls. 295/301,
transitou em julgado na data de 24/05/216
(certidão de fl. 327)
e estabeleceu em seu bojo:

“
De saída, fixo a necessária premissa de que o prazo aplicável ao pedido de revisão de benefício previdenciário é, na verdade, decadencial, e não prescricional, o qual incide apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquídio que antecedeu o ajuizamento da ação, ex vi do art. 10 do Decreto-Lei nº 20.910/32, fulminando, assim, a pretensão relativa ao recebimento das diferenças eventualmente devidas no referido período” (fl. 322)

Como se vê, restou decidido com força de coisa julgada material que se
aplica ao caso em análise os termos do art. 1º do Decreto 20.910/32 para considerar atingidas pela
decadência
as parcelas
vencidas anteriormente aos cinco anos que precederam o ajuizamento da presente demanda, ou seja, anteriores a
09/07/2010
.

Com efeito, em que pesem os argumentos da embargante, não se verifica a existência de erro material passível de correção por meio dos presentes aclaratórios.

Nesse sentido, é certo que
o
s
embargante
s
, inconformad
o
s
com o resultado do julgamento do
apelo
interposto, pretende
m
tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexiste
m
o
s
vício
s
apontado
s
. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Assim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)